Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta.
2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
3. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa, é certo que, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem.
4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
5. Sendo o réu reincidente em crimes dolosos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, II, do CP. A reincidência não específica tem o condão de inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso do acusado ser portador de maus antecedentes, com condenações transitadas em julgado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena aplicada.